Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700186-28.2019.8.07.0007 RECORRENTES: HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 043 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A DECISÃO Chamo o feito à ordem. Diante da revogação das decisões de IDs 18717994 e 19071436 pelo despacho de ID 20648040, em razão do julgamento dos embargos declaratórios pela Turma Julgadora (ID 23723004), restaram prejudicados os agravos de IDs 19552251 e 19593716, razão pela qual torno sem efeito as certidões de IDs 24582230, 25264814 e 25650683, bem como revogo o despacho de ID 25280216. Passo a proferir novo juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos nos IDs 17280536 e 17282463. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO OU DA OCORRÊNCIA DESTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS. ASTREINTES FIXADAS NA ORIGEM. INCÁBIVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual. Tendo em vista que nos autos não há qualquer outra prova que auxilie a convicção nesse sentido, não se pode ter por provada a alegada ameaça ou esbulho à posse dos apelantes em relação ao imóvel. 2. O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que incumbe ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não são suficientes para comprovar o esbulho. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. No apelo especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e II, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6° da LICC; 537, §1°, e 1.013, estes do CPC, asseverando a necessidade de reconhecimento da coisa julgada e do direito adquirido firmado em sentença condenatória. Aduzem a impossibilidade de modificação de astreintes vencidas. Defendem nova valoração das provas dos autos. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional e por ofensa ao direito adquirido e à coisa julgada. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1708484/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 6° da LICC; 537, §1°, e 1.013, estes do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os elementos probatórios coligidos aos autos não são suficientes para comprovar o esbulho, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. De igual modo, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010